Tribunal: TJMT
Processo: 1015900-02.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015900-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GENILSON GONCALO DA CUNHA - CPF: 017.091.371-69 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1015900-02.2020.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:

Genilson Gonçalo da Cunha

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1015900-02.2020.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:

Genilson Gonçalo da Cunha

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Genilson Gonçalo da Cunha em face da r
. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT,
movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que
julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência ao processo nº 1015045-23.2020.8.11.0041.

Inconformado, insurge-se o apelante sustentando que, apesar da presente ação ter sido distribuída derradeiramente, houve interesse do autor em praticar os atos necessários para o reconhecimento do seu direito, inclusive comparecendo à audiência de conciliação e se submetendo à realização de perícia judicial. Ainda, que nos autos n. 1015045-23.2020.8.11.0041, para demonstrar que não possuía interesse no prosseguimento daquele feito, nem ao menos compareceu à audiência de conciliação, ocasião em que seria quantificada a lesão do recorrente. Conclui afirmando que a extinção causa grande prejuízo ao recorrente, tendo em vista que já restou comprovado o grau de sua invalidez permanente para o recebimento da indenização, o que não ocorreu na ação em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Pugna pela cassação da r. sentença, bem como o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 131725175), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1015900-02.2020.8.11.0041

– Cuiabá

Apelante:

Genilson Gonçalo da Cunha

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Infere-se dos autos que Genilson Gonçalo da Cunha manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29 de março de 2020.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada, acolhendo os embargos de declaração interposto pela Seguradora, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da litispendência ao processo n. 1015045-23.2020.8.11.0041. Condenou ainda o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC)

Não concordando com o decreto judicial, recorre o autor, ora apelante, sustentando que apesar desta ação ter sido distribuída derradeiramente, houve interesse do autor em praticar os atos necessários para o reconhecimento do seu direito, inclusive comparecendo à audiência de conciliação e se submetendo à realização de perícia judicial.

Segue alegando que para demonstrar que não possuía interesse no prosseguimento dos autos n. 1015045-23.2020.8.11.0041, nem ao menos compareceu à audiência de conciliação, ocasião em que seria quantificada a lesão do recorrente.

Conclui afirmando que a extinção do processo gera grande prejuízo ao recorrente, tendo em vista que restou comprovado o grau de sua invalidez permanente para o recebimento da indenização, o que não ocorreu na ação em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Ao final, pugna pela cassação da r. sentença, bem como o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a sentença merece ser mantida. Explico.

Conforme o disposto no art. 337, §§1º, 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso em pauta, verificou-se a coexistência de duas ações de cobrança de seguro obrigatório em trâmite perante juízos diversos, sendo que em ambas estão presentes as mesmas partes, causa de pedir e pedido, fato este, aliás, confessado pelo apelante.

Além disso, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que a ação n. 1015045-23.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, foi autuada no dia 01.04.2020, enquanto esta ação somente foi autuada no dia 06.04.2020, sendo aquela ação distribuída anteriormente.

Nesse sentido, tenho que agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada ao reconhecer e aplicar o instituto da litispendência, extinguindo corretamente a ação intentada posteriormente, veja:

“
Em consulta ao sistema PJE se verifica que o autor propôs duas ações idênticas, a presente, e outra sob o nº 1015045-23.2020.8.11.0041.em trâmite da 7ª Vara Cível da Capital, tendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que está em curso (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC/15).

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso.

Note-se que “uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º do art. 337 do CPC/15).

Outrossim, “extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada” (art. 485, V, do CPC/15).

Na espécie, a parte autora reproduziu duas vezes a mesma ação, onde àquela foi distribuída em primeiro lugar, estando o feito em regular tramitação
.” (id. 131725170)

A propósito, assim já se posicionou a jurisprudência deste e. Tribunal,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso.

As ações são idênticas quando têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 485, V).
”

(RAI n. 1021044-80.2020.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 16.03.2021 - destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido
.
” (RAC n. 1017638-93.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.06.2020 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, escorreita a sentença que declarou a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito
.
”

(RAC n. 1023112-11.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022 – destaquei).

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022